Tribunal: TJBA
Processo: 8043772-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8043772-85.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Medeiros Neto-BA Processos de 1º Grau: 8000655-34.2025.8.05.0165 e 8000959-33.2025.8.05.0165, 8000904-82.2025.8.05.0165 Paciente: Geraldo Ferreira Braga Paciente: Edilson da Cruz Braga Paciente: Benedito Salésio Batista Neto Impetrante: Henrique Marques Cardoso - OAB/BA 26.179 Impetrante: Lívia Costa Wardi dos Drumond Batista - OAB/BA 41.481 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto-BA Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de Geraldo Ferreira Braga, Edilson da Cruz Braga e Benedito Salésio Batista Neto, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA. Os pacientes são investigados em inquérito policial instaurado em 29.10.2024 para apuração de crimes de homicídio qualificado e sequestro. Alegam negativa de acesso a elementos de prova já documentados e excesso de prazo na prisão preventiva, especificamente quanto a Edilson da Cruz Braga, preso desde 18.06.2025. II. Questão em discussão Analisa-se a suposta ilegalidade na restrição de acesso da defesa aos autos do inquérito, alegadamente em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao Estatuto da Advocacia, bem como o alegado excesso de prazo na prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A autoridade apontada como coatora determinou a formação de autos apartados contendo os elementos de prova já documentados, garantindo o acesso à defesa. 2. A jurisprudência do STF e STJ admite a restrição ao acesso de diligências em curso, com base no sigilo legal e desde que justificada, o que se verifica no caso. 3. A Súmula Vinculante nº 14 assegura o acesso às provas formalmente incorporadas, não se estendendo a diligências em andamento. 4. Não se constatou excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente Edilson da Cruz Braga, diante da complexidade da investigação e da pluralidade de envolvidos. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. É legítima a restrição ao acesso de diligências investigativas ainda em andamento, desde que fundamentada e assegurado à defesa o acesso aos elementos já documentados. 2. O prazo da prisão preventiva deve ser analisado à luz da complexidade do caso e da efetiva atuação das autoridades, não se caracterizando constrangimento ilegal pelo mero decurso de 42 dias sem denúncia formalizada." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 8.906/94, art. 7º, XIV; CPP, arts. 10 e 20. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, RMS 70411/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8043772-85.2025.8.05.0000 em que figuram como partes as acima citadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.